Tribunal: TJDFT
Processo: 0028375-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0028375-80.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: GLAUCO ANDRE ALMEIDA GUEDES EMBARGADO: RICARDO ALEXANDRE FERNANDES FERRO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por GLAUCO ANDRÉ ALMEIRA GUEDES contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que, ao contrário do assentado, o recurso atende aos requisitos de admissibilidade, e que a decisão embargada é omissa em seus fundamentos. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt no AREsp 1457368/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2019). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 17/4/2018). A propósito, confira-se, ainda: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PROCEDIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. O STJ firmou entendimento no sentido de que "a decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal local ou ainda a certidão de tempestividade expedida por servidor na instância de origem não vincula esta Corte Superior, na medida em que tal juízo está sujeito ao duplo controle, ou seja, aportados os autos neste Sodalício, é imprescindível nova análise dos pressupostos recursais" (EDcl no AgInt no REsp 1.702.212/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)" (AgInt no AREsp 1.270.928/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 17/8/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.125.389/RJ, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 2/8/2018; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.599.447/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 11/6/2018; PET no AgInt no AREsp 956.354/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/5/2018. 2. O agravo é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial. Desse modo, a oposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Intempestivo, portanto, o recurso apresentado. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1738347/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 27/11/2019) II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012